Tribunal: TJES
Processo: 5004484-44.2024.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004484-44.2024.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARIVANE DOS SANTOS QUARESMA MANCINI e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares, que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada pela menor M. M. Q., representada por sua genitora, diagnosticada com transtorno do espectro autista (grau 3 de suporte), para determinar que o Município fornecesse acompanhamento especializado em sala de aula. O município, devidamente citado, informou já ter disponibilizado monitor educacional e não apresentou resistência ao pedido. O Ministério Público opinou pela confirmação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade do ente municipal em garantir o fornecimento de acompanhamento especializado em sala de aula a criança diagnosticada com transtorno do espectro autista, diante de sua necessidade comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 23, II, impõe competência comum à União, Estados e Municípios para garantir proteção às pessoas com deficiência, o que abrange a oferta de recursos educacionais apropriados.

4. A Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) assegura sistema educacional inclusivo e a promoção do desenvolvimento máximo das capacidades da pessoa com deficiência, impondo dever ao Estado de garantir educação de qualidade.

5. A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece, em seu art. 3º, parágrafo único, o direito ao acompanhante especializado nas classes comuns de ensino regular, quando comprovada a necessidade.

6. Comprovada a necessidade da menor e diante da ausência de impugnação do município, mostra-se legítima e necessária a confirmação da sentença, com fundamento no dever constitucional de inclusão e proteção integral da criança com deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento
:

1. O ente municipal tem o dever jurídico de fornecer acompanhante especializado em sala de aula a criança com transtorno do espectro autista, quando comprovada a necessidade, em atenção ao direito fundamental à educação inclusiva e à proteção integral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer a remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO Nº 5004484-44.2024.8.08.0030

PARTES: M. M. Q. (menor impúbere representada por sua genitora) E MUNICÍPIO DE LINHARES

REMETENTE: 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES/ES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de reexame necessário em razão da sentença id. 10865875, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face da municipalidade, que condenou o ente público a fornecer acompanhamento em sala de aula à menor M. M. Q.

Devidamente intimadas as partes, não houve a interposição de recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pela confirmação da sentença.

Pois bem.

A presente ação de obrigação de fazer foi ajuizada pela menor M. M. Q., representada por sua genitora, sendo pleiteado o acompanhamento escolar em decorrência do diagnóstico de transtorno do espectro autista, grau 3 de suporte.

Citado, o município comprovou o envio de monitor educacional para a autora, não havendo resistência ao pedido.

Sem delongas, deve ser confirmada a sentença proferida pelo juízo
a quo
, pois, como se sabe, é de índole constitucional a proteção à pessoa com deficiência, nos termos do art. 23, II, da Carta Magna:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...] II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Ainda, as Leis 13.146/2015 e 12.764/2012 asseguram o direito à educação e, em caso de comprovada necessidade, o acompanhamento especializado, nos seguintes termos:

Art. 27.
A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida,
de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: [...]

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado
.

Portanto, uma vez comprovada a necessidade da menor, deve ser mantido o entendimento adotado pelo juízo
a quo,
objetivando alcançar a inclusão determinada pela Constituição e pela legislação federal, primando pela proteção integral.

De conseguinte,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)